Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BLT Comércio Varejista de Alimentos Ltda (Id 19502884, pp. 1-24) contra sentença do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 19502874) que, nos embargos à execução opostos pela apelante em desfavor de Ultragiro Restaurante e Comércio de Alimentos Ltda., reconheceu a inépcia, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos dos arts. 330, I e 485, I, do CPC. Condenou-a apenas no pagamento das custas finais. Os embargos de declaração opostos pela embargante/apelante (Id 19502878, pp. 1-11), os quais foram rejeitados (Id 19502880, pp. 1-2). Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids19502886 e 19502885, respectivamente. Em juízo de retratação, a juíza a quo manteve a sentença (Id 19502888). Em contrarrazões, a apelada (Id 19502894, pp. 1-16), pugna pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo desprovimento do recurso. A autora, incidentalmente, requereu o efeito suspensivo à apelação (Id 21747185, pp. 1-2). Posteriormente, apresentou instrumento do acordo (Id 24882770, pp. 1-8) celebrado pelas partes e requereu homologação (Id 24882769). Verifiquei a superveniente prolação de sentença homologatória de acordo celebrado pelas partes, proferida nos autos da ação de execução que deu origem a estes embargos à execução. Por isso, em despacho catalogado no Id 27384576, pp. 1-2, facultei às partes oportunidade para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ante possível perda superveniente do interesse recursal. A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para as partes sem manifestação (Id 27791621). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelação não deve ser conhecida. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe 1a Instância, verifiquei a superveniente prolação de sentença homologatória de acordo celebrado pelas partes, proferida nos autos da ação de execução processo 0709547- 78.2019.8.07.0004, que deu origem a estes embargos à execução, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Em relação ao acordo firmado pelas partes no processo de execução, noticiado apenas pela autora, entendo que sua superveniente celebração afetou a apelação por ela interposta nos embargos à execução. Inegável a perda do interesse recursal, porque transigiu sobre o objeto da demanda. O recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Os embargos à execução estão prejudicados, pois a execução foi extinta. Portanto, manifesta a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e adotem-se as medidas indispensáveis à remessa dos autos ao i. juízo a quo para as providências necessárias. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora